Tribunal: TJDFT
Processo: 0718521-10.2019.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OBSERVADO. REPETIÇÃO DAS TESES DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto por NELIO RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e no pedido contraposto.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 30369099). Defiro os benefícios da gratuidade judiciária ao recorrente ante a comprovação do estado de hipossuficiência econômica. Contrarrazões apresentadas (ID 30369130).
3. Consoante o art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Aliado ao princípio da dialeticidade recursal, pelo qual cabe à parte recorrente impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de error in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa, o recurso interposto não merece conhecimento. Precedentes: Acórdão 1347015, 0753373-84.2020.8.07.0016, Data de Julgamento: 16/06/2021, Órgão Julgador: Terceira Turma Recursal, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Publicado no PJe : 21/06/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.
4. Pela análise do caso concreto, não se verifica o confronto de teses no recurso interposto. As razões recursais (ID 30369099) se limitam a repetir os fatos e fundamentos lançados na petição inicial (ID 30367756), sem impugnar diretamente as razões de decidir proferidas na sentença. Deixou o recorrente de apontar, de maneira clara e objetiva, os fundamentos de fato e de direito que sustentam a reforma pretendida, estando ausentes a necessária impugnação da decisão, condição para conhecimento do recurso.
5. Recurso NÃO CONHECIDO. Sentença mantida. Condenado a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade resta suspensa em face da gratuidade de justiça deferida.
6. A súmula de julgamento servirá como acórdão conforme as regras do art. 46 da Lei 9.099/95.